Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717743-18.2021.8.07.0020 APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA APELADO: MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Defiro a habilitação dos herdeiros (id 40367559). Anote-se. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR